Tribunal: TJMT
Processo: 1023920-28.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023920-28.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NELIO AMARAL LEAL - CPF: 415.532.411-34 (RECORRENTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON ALVES RIBEIRO - CPF: 203.762.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HONORINDA FLOR DE SOUZA - CPF: 813.336.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 353.542.161-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.2.
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado em razão de "invasão" de um animal bovino no terreno vizinho (do recorrente) e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP), respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nélio Amaral Leal
foi
pronunciado
porque teria praticado o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP) (ID 171636783).

Inconformado, pleiteia o
decote das circunstâncias qualificadoras
descritas no §2°, II e IV, do art. 121 do CP (ID 171636800).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 171636804).

O magistrado singular
não se manifestou
na fase de
Juízo de retratação
.

A douta
Procuradoria-
Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 176731153), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. Destaque original.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que
Nélio Amaral Leal
, motivado por desentendimento com a vítima,
por conta de um animal da vítima (vaca), que teria, em tese, entrado a propriedade rural de
Nélio
, e com auxílio de uma arma branca, tipo um pedaço de madeira, efetuou golpes contra
Osmar Messias dos Santos
, provocando-lhe ferimentos na região da cabeça que não deram causa da sua morte, porque a sra.
Honorinda Flor de Souza
interveio no momento dos fatos.

Após o regular trâmite da ação penal, elo foi
pronunciado
por praticar o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP).

Inicialmente, anoto que não há nos autos, manifestação do Juízo
a quo
reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

Sobre o assunto, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato apto a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à sentença de pronúncia (Vide: STJ - AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Observe-se ainda que, nos presentes autos, procedeu-se a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório. Empós, o magistrado
a quo
encaminhou os autos para esta Corte de Justiça para apreciação do presente recurso.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito, sem proferir decisão de juízo de retratação, não pode ser entendida como ato capaz de dar causa à qualquer nulidade, devendo a conclusão mais acertada, ser a de interpretar a atitude do magistrado como
confirmação tácita
de sua decisão anterior.

Logo, assegurado o direito das partes ao contraditório, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Inicialmente, por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
(
Vide: AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 14.3.2022).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Boletim de Ocorrência (ID 171636713); Boletim Médico (ID 171636713 – Pág. 55); Laudo de Lesões Corporais (ID 171636716); Relatório de Busca e Apreensão (ID 171636713 - Págs. 41/43); Relatório nº. 2022.12.11326 (ID 171636715), e dos depoimentos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em síntese, tais peças processuais revelam que
na manhã de
7
.9.2022, na zona rural situada em São José do Povo/MT,
Nélio Amaral Leal
utilizando-se de um pedaço de madeira,
tentou matar
com diversos golpes, em especial na região da cabeça, a vítima
Osmar Messias dos Santos
que em razão das lesões foi necessária internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O crime teria ocorrido em razão de um desentendimento entre
Nélio
e a vítima (vizinho de
Nélio
), porque um animal de grande porte (um bovino), de propriedade da vítima teria entrado na propriedade rural de
Nélio,
sem autorização, causando-lhe prejuízos no local.

O homicídio apenas não se consumou, em virtude da intervenção da convivente da vítima (
Honorinda Flor de Souza
) que interveio impedindo que
Nélio
continuasse as agressões, aliado ao rápido atendimento hospitalar, em que a vítima ficou internada,
entubada e desacordada, usando respirador mecânico.

Ao ser interrogado na fase policial, o recorrente aduziu que ele e vítima são vizinhos há mais de 20 anos e que o relacionamento entre eles seria conturbado, marcado por “ameaças”. Dias antes dos fatos, uma vaca da vítima teria entrado no terreno do recorrente e consumido parte da plantação de cana, o que motivou o recorrente a amarrar o animal em sua propriedade, filmá-lo e enviar as imagens no grupo de aplicativo de conversas telefônicas (“
WhatsApp
”) da vizinhança e pediu para que a vítima (que participava do referido grupo), buscasse o animal e arcasse com os prejuízos causados.

No dia dos fatos, o recorrente estava em sua propriedade, momento em que viu a vítima entrando “escondido” pelos fundos e foi surpreendido pela vítima a qual fez menção de agredi-lo fisicamente, momento em que pegou uma barra de ferro que estava próximo à porteira (utilizada para manuseio doas animais), ao passo que a vítima tentou agredi-lo desferindo um golpe na cabeça da vítima, a qual sangrou e, de imediato, o recorrente foi até a sua casa buscar seu aparelho celular para pedir socorro e quando retornou para ir até o encontro da vítima, a esposa dele (
Honorinda
) já estava lá
(ID
171636713 - Págs. 34/37).

Como se nota, ao ser interrogado na fase judicial, o recorrente sustentou ter efetuado a agressão para se defender, tendo em vista que ela fez menção de gredi-lo e que sempre teve “problemas” com os animais da vítima que sempre lhe respondia de forma agressiva (ID
171636774).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Honorinda Flor de Souza
, esposa da vítima, declinou que no dia dos fatos estava à procura do seu convivente, a vítima, e o avistou no chão ensanguentado em razão do golpe efetuado pelo recorrente e o socorreu pedindo ajuda para os vizinhos e viu o recorrente com um facão nas mãos (ID
171636774).

Na fase administrativa,
Honorinda
narrou que a vítima foi gravemente agredida pelo recorrente, porque, dois dias antes dos fatos, uma vaca da vítima teria invadido a propriedade do recorrente, o qual manteve o animal preso, mas que a vítima não tinha conhecimento desse cenário.

No dia dos fatos, a vítima saiu para trabalhar, quando, as sete horas da manhã, a declarante ouviu um “grito” vindo da propriedade do recorrente que dizia: “Agora eu vou te matar!”, momento que correu até o local e viu a vítima caminhando “cambaleando” no terreno do recorrente, com sangue “escorrendo” na cabeça e, na sequência, a vítima caiu ao solo (ID 171636713 – Págs. 9/10).

Milton Alves Ribeiro
, testemunha arrolada pelo Órgão Acusatório, afirmou que a sua vizinha,
Honorinda
, estaria desesperada pedindo por socorro dizendo que a vítima estaria morrendo, quando se dirigiu até a casa deles e viu a vítima encostada em uma cadeira com o rosto sujo de sangue e, de acordo com os relatos dela, o recorrente seria o responsável pela agressão (ID 171636713 – Págs. 22/23).

Cumpre recordar que a
desqualificação
é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação das qualificadoras de
motivo fútil
(inc. II) e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), pois os elementos probatórios indicam a ocorrência de crime possivelmente motivado porque um semovente de propriedade de vítima teria “invadido” o terreno do recorrente causando prejuízo ao canavial e, a natureza repentina do ataque, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o crime foi cometido por motivo fútil e que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tais circunstâncias.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Sendo assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram a qualificadora do motivo torpe, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (RESE 0000688-50.2014, Rel. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 23.6.2023).

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 2.7.2021).

Enfim, por haver
substrato probatório assinalando que
o recorrente agiu impelido por motivo de somenos importância e atacou a vítima de inopino, quando ela não esperava ato desse jaez, é
defeso
excluir
as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (
inc. II e IV), respectivamente.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023